Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA POR PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Fraude em transferência bancária. PIX. Nexo de causalidade. Culpa do consumidor. Na inicial o autor afirma que a fraude se iniciou com um contato de um telefonema originário de linha desconhecida. Apesar da utilização de um número que coincide com o terminal de atendimento do banco réu, a concretização da fraude se deu com a transferência via PIX, para o que é necessário a participação ativa do correntista, com confirmação do número de conta e nome do beneficiário. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Não se vislumbra, pois, hipótese de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a modificação do acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.